Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a r. sentença que devida a repetição de indébito referente aos danos materiais e os danos morais fixados na origem.
2. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Embargos tempestivos e conhecidos.
4. O embargante alegou a existência de vício omissivo, consistente na não apreciação da argumentação deduzida no recurso quanto à ausência de má-fé do hospital em relação ao caso em julgamento, uma vez que o atendimento médico-hospitalar foi prestado com brilhantismo, sendo devida a caução exigida e não havendo responsabilidade quanto ao pagamento em dobro do valor retido.
5. A regularidade da caução inicial não foi contestada nem em sede de sentença, tampouco pelo recurso. A retenção indevida da quantia por longo período de tempo e após terem sido encerrados os cálculos dos valores efetivamente devidos foram devidamente detalhados no voto e acórdão embargados, tendo restado claro o posicionamento deste Órgão Julgador em relação à rejeição da argumentação formulada pelo recorrente quanto à compensação de débitos, que configurou erro injustificável da empresa, conforme art. 42 do CDC.
6. Todos os argumentos lançados foram devidamente apreciados, tratando-se os presentes embargos de pedido de reapreciação da matéria, incabível nesta via. Não caracterizada omissão no julgado, deverá a parte, se o caso, interpor o recurso cabível ante a sua irresignação.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.